Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703989-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON GUIMARAES APELADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Consoante notório, de acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, razão pela qual o recorrente, ao pleitear a reforma do provimento judicial, tem o dever processual de impugnar as razões que resultaram na adoção do entendimento sentencial, sendo certo que o descumprimento do ônus macula a peça recursal e impede o conhecimento das razões nela inscritas por tornar o recurso manifestamente inadmissível, conforme precedentes, verbis: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, portanto, não deve ser conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível, artigo 997, § 2o, III do NCPC. 5. Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido. (Acórdão n.1137077, 07241460220178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DAS CONCLUSÕES DA SENTENÇA RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão impugnada violam frontalmente o princípio da dialeticidade. Nesse passo, é inadmissível a apelação que deixa de atacar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2. A fim de possibilitar o recebimento do apelo, deve o apelante demonstrar de modo claro, direto e fundamentado o desacerto do decisum impugnado, consoante os termos do art. 1.010, II, do CPC. 3. Não tendo a parte arrazoado corretamente seu inconformismo recursal em contrariedade com as razões de decidir efetivamente utilizadas na sentença, não há como admitir o processamento do apelo por ausência de regularidade formal. ... (Acórdão n.1128245, 07081251420188070001, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 09/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A premissa que impede o conhecimento do recurso quando não observado o princípio da dialeticidade recursal é compartilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere dos seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 2. "Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve infirmar, nas razões do regimental, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso, nos termos da Súmula 182 do STJ, segundo a qual 'é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada'" (AgInt no REsp 1.752.157/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018). 3. No caso concreto, nas razões do regimental, a Defesa deixou de rebater, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, relativos ao fato de que a superveniência da sentença supera a tese de inépcia da denúncia, bem como de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos contra a Administração Pública. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgInt no AREsp 1339337/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 01/04/2019). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Em obra conjunta, Eduardo CAMBI, Rogéria DOTTI, Paulo Eduardo d'Arce PINHEIRO, Sandro Gilbert MARTINS e Sandro Marcelo KOZIKOSKI ensinam que, "Por força do princípio da dialeticidade, exige-se que o recorrente apresente os motivos específicos de seu inconformismo, declinando os fundamentos que demandam a anulação, reforma ou integração da decisão recorrida", razão pela qual, segundo os mesmos doutrinadores, "Há um ônus intrínseco a ser observado pelo recorrente, qual seja: a impugnação dos fundamentos da decisão judicial, sob pena de não conhecimento do recurso" (Curso de processo civil completo. São Paulo: RT, 2017, p. 1470). 2. Também a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala que, "Pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, DJe 28/11/2018). 3. No caso, o Agravante não logrou se desvencilhar de tal encargo, notadamente no passo em que a argumentação do agravo interno não guarda pertinência com os fundamentos da decisão recorrida. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no MS 24.660/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 16/04/2019). Delineadas as premissas normativas, tem-se que, na hipótese dos autos, quando da apreciação da apelação interposta por Wellington Guimarães em desfavor de EGA Administração, Participações e Serviços Ltda, o sobrestamento deste feito foi determinado até o trânsito em julgado da Ação de Nulidade 0734784-60.2018.8.07.0001 (ID 26469588), na qual se desconstituiu a fiança prestada pelo então apelante no título extrajudicial, decisão mantida no julgamento dos embargos de declaração em que a ora agravante pretendeu reinstaurar a discussão acerca da suposta existência de coisa julgada material decorrente da Ação de Despejo 2012.01.1.175237-0 (ID 27153091). Nas razões deste agravo interno, a agravante ressuscita a discussão acerca das razões do sobrestamento (ID 27859773), tema precluso, pois, além de discutido na primeira decisão referida, não foi objeto dos embargos de declaração por ela opostos, cuja análise limitou-se à matéria então suscitada, a inexistência de coisa julgada material. Logo, estando preclusa a matéria ora ressuscitada e ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões subscritas por Wellington Guimarães (ID 28498714), contradita sob o ID 28959765, deve ser acolhida em face da violação ao princípio da dialeticidade recursal. Ainda que diferente fosse, o agravo não prosperaria, tendo em vista que o julgamento definitivo da ação de nulidade poderá repercutir nestes autos, o que enseja a manutenção da determinação de sobrestamento, conforme entendimento dantes explicitado. Pelas razões expostas, nos termos do disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e não conheço do agravo interno. Prossiga-se nos termos da decisão que determinou o sobrestamento do feito (ID 26469588). P. I. Brasília, de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora